Tribunal: TJDFT
Processo: 0754083-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754083-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMARILDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: GILSON CARVALHO, VERONICA MARIA LOBO VERRI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por AMARILDO DE OLIVEIRA contra decisão proferida no bojo do cumprimento de sentença ajuizado em face GILSON DE CARVALHO e outra, que indeferiu o requerimento de reconhecimento de fraude à execução. O agravante alega, em síntese, que a gravada (Veronica Maria Lobo Verri) é devedora da quantia de R$118.815,52. Em virtude da inadimplência em pagar a dívida, fora determinado a restrição via RENAJUD em um veículo que constava em seu nome, qual seja: Veículo Toyota Hilux – Placa Atual: PBQ3F03 – Ano: 2019/2019. Extrai-se dos autos que o veículo penhorado havia sido desbloqueado pelo Juízo, conforme decisão proferida nos Embargos de Terceiros, da qual declarava que o veículo pertencia ao Embargante/Agravado Gilson. Entretanto, tal sentença não fora definitiva e fora revogada pelo Tribunal. Em decorrência da liberação do veículo, a executada, ligeiramente, transferiu a propriedade do mesmo em clara fraude à execução. Posteriormente, a executada transferiu o veículo para um terceiro chamado ANASSILTON MOREIRA DE ANDRADE, em manifesta fraude à execução. Pede o recebimento do agravo em seu efeito ativo e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECIDO. Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento proferidas no cumprimento de sentença. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (CPC, art. 1.019, I). A decisão agravada tem o seguinte teor: “A teor da Súmula 375 do STJ, os documentos acostados pelo exequente, nos ID's no 173380841 e 173380844, não indicaram haver registro de penhora vigente sobre o veículo quando da alienação, ou provaram a má-fé do adquirente, como determinado na decisão de DI 170754858. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de ID 168263045 .” Pois bem. Em sede de cognição sumária, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, verifica-se que não estão presentes os requisitos que autorizam a tutela de urgência. Isto porque o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, nos termos do enunciado da Súmula 375/STJ, o que não se evidencia no caso em apreço, necessitando de instrução fática. Por fim, o perigo de dano irreparável ou prejuízo ao resultado útil do processo não estão suficientemente caracterizados. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator